Tribunal: TJDFT
Processo: 0024127-76.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDO DE DEMÊNCIA E DOENÇA DE ALZHEIMER. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA. NEGATIVA DE COBERTURA. INDICAÇÃO MÉDICA. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ CONTRATUAL. VALOR MANTIDO. DESPROVIMENTO.

1. Na presente hipótese cuida-se de pretensão deduzida para que a ré seja compelida a custear a internação do paciente em clínica com estrutura do tipo multidisciplinar, com a integração de várias especialidades médicas.

2. O monitoramento médico em domicílio, mediante a utilização do Programa de Gerenciamento de Casos – PGC depende de condições específicas e indispensáveis, referentes à existência de um cuidador apto ao exercício da função e à existência de local adaptado às necessidades do paciente.

3. A negativa ao tratamento indicado pelo médico contraria o primado da boa-fé objetiva e a legítima expectativa do paciente ao celebrar o contrato de prestação de serviço de plano de saúde da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do utente do serviço, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, ajusta-se ao princípio da dignidade da pessoa. 3.1. Ademais, o valor da compensação financeira pelo dano moral sofrido deve obedecer ao critério bifásico consagrado na jurisprudência pátria, com a devida observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.